Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada ao se constatar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
2. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele.
3. Os contratos destinados à automação do serviço prestado pelo tomador incrementam atividade empresarial deste, a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. É válida a cláusula de renovação automática em contratos de prestação de serviços fixada de forma clara e objetiva e que possibilita a extinção unilateral do contrato por meio de sua denúncia.
5. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito – o inadimplemento das obrigações assumidas pela ré –, caberia a esta demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar que o pedido seja acolhido. Art. 373, incs. I, e II, do Código de Processo Civil.
6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
7. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
8. Apelação desprovida. Fixação, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção.